Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702289-53.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOMPO SEGUROS S.A., SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. AGRAVADO: BENEDITO MARTINS GUIMARAES FILHO D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOMPO SEGUROS S/A e OUTRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por BENEDITO MARTINS GUIMARÃES FILHO em desfavor das ora agravantes, indeferiu o pedido de produção de prova pericial, por entender desnecessária, uma vez que a incapacidade total do autor já havia sido reconhecida por sentença judicial transitada em julgado (autos 0710109-83.2021.8.07.0015). Afirmam as agravantes que a decisão que nega a realização da prova pericial corrobora com a prática do agravado em não comprovar sequer a existência do direito apto a justificar o ingresso da demanda, não sendo possível demonstrar que o mal que acomete o autor é risco expressamente excluído da cobertura contratual. Salientam que a decisão impugnada viola os artigos constitucionais e infraconstitucionais citados, ante a ausência de fundamentação. Tecem considerações a respeito do cabimento do presente agravo de instrumento, asseverando que a hipótese permite a mitigação do rol do art. 1.015, do CPC, vez que além do irremediável prejuízo que o decisum poderá ocasionar, mostra-se imprescindível o reexame imediato do ato, de forma urgente. Sustentam não ser lógica a concessão de indenização prevista em um contrato de seguro privado a um segurado, apenas com base em perícia realizada para deferir um benefício do seguro social, em evidente contradição às normas da SUSEP. Destacam diferenças existentes entre os propósitos do seguro social e do seguro de vida em grupo privado, em especial quanto aos critérios técnicos aplicados para enquadramento dos quadros clínicos aos conceitos de cobertura. Colacionam jurisprudência e insistem na realização da prova pericial para demonstrar que o autor não faz jus ao recebimento de nenhuma cobertura securitária. Requer, in limine, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo para que seja reformada a decisão impugnada, autorizando a realização da prova pericial requerida. Preparo regular (ID 53665283). É a síntese do necessário. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a princípio, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova pericial. Ressalto, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, a despeito do esforço argumentativo da defesa, o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja realizada a prova pericial, não comporta apreciação via agravo de instrumento, podendo a questão ser suscitada, caso deseje o recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Importa recordar que cabe ao julgador de primeiro grau conduzir o processo, dispensando as provas inúteis ou que podem comprometer seu julgamento célere, determinando a realização daquelas que reputar essenciais à solução da controvérsia. In casu, entendeu o magistrado pela impertinência do pedido de produção de prova pericial, por entendê-la desnecessária para o deslinde da controvérsia, ressaltando expressamente que: “... Considerando que a incapacidade total, frise-se, laboral, do autor foi reconhecida por sentença judicial transitada em julgado proferida no PJe n.o 0710109-83.2021.8.07.0015, que tramitou perante a Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal e em cujos autos foi realizada perícia médica, INDEFIRO os pedidos de produção de perícia deduzidos pelo autor e a corré SOMPOS SEGUROS S.A., uma vez que a prova pretendida é desnecessária para o deslinde do feito” . Não obstante a defesa insista na necessidade de análise, de imediato, da pertinência probatória, inexiste urgência, perigo de dano ou mesmo risco de ineficácia da medida pretendida que imponham o exame da questão via agravo de instrumento, não sendo, portanto, o caso de mitigação do rol do art. 1.015, do CPC. Vale recordar que, caso a sentença adote entendimento que ampare a alegação de cerceamento de defesa, a parte poderá suscitá-la em preliminar no recurso de apelação e, se for o entendimento do Colegiado, a perícia poderá ser realizada, a qualquer momento, sem prejuízo decorrente do tempo. Assim, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator